Tribunal: TJES
Processo: 5001267-32.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001267-32.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROLICRED SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE CREDITO E COBRANCA EIRELI e outros
RECORRIDO: THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001267-32.2020.8.08.0030

RECTE.: PROLICRED SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE CRÉDITO E COBRANÇA EIRELI E REAL CRED ASSESSORIA E SOLUÇÕES EIRELI

RECDO.: THAYLA MANTOVANELI ALMEIDA E ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL EXISTENTE. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da Recorrente Prolicred Serviços Administrativos de Crédito e cobrança Eireli:
Aduz em sede de recurso que autora efetuou o pagamento de forma voluntária, não existindo embasamento pertinente para a condenação de restituição em dobro determinada pelo juízo de primeiro grau. Alega que não apresentou o nome da recorrida aos órgãos de proteção ao crédito, como também não interpôs qualquer ação judicial, motivo pelo qual não é merecedora da condenação para restituição em dobro do indébito. Afirma que a recorrida concordou com o débito e efetuou o pagamento e que não comprovou que sofreu qualquer abalo moral, não fazendo jus a ser indenizada por tal fato. Requer a reforma da r. sentença de piso, mas, alternativamente, a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Tese da Recorrida Thayla Mantovaneli Almeida:
Alega em contrarrazões que o recorrente informa em seu recurso ser uma empresa de cobranças, que age mediante autorização, porém deixou de comprovar tal fato, já que em nenhum momento apresentou contrato corroborando ser mandatária de cobrança de créditos junto ao Banco Itaú. Aduz que o nome da recorrida não foi negativado, tendo em vista que pagou o valor indevido em razão das constantes ameaças de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que mesmo tendo parcelado o débito sofria ameaças de negativação. Afirma que a recorrida não efetuou o pagamento de forma voluntária, mas, sim, mediante insistentes ameaças de negativação. Alega que as requeridas agiram de má-fé ao cobrar valores inexistentes, gerando grandes constrangimentos a recorrida. Aduz que as alegações da recorrente são falsa. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau, bem como a condenação da recorrente em litigância de má- fé.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 4860224. CONDENO a requerida REALCRED a pagar, à parte autora, o valor de R$ 856,00 (Oitocentos e cinquenta e seis reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDEN a requerida PROCRED a pagar, à parte autora, valor de R$ 1.570,00 (Um mil quinhentos e setenta reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, as requeridas REALCRED E PROCRED, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EXCLUO A REQUERIDA ITAÚ DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Analisando os autos, observo que a recorrente não comprova qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora recorrida, ônus que lhe incumbiria. Desta forma, entendo que as requeridas induziram a autora a erro, se utilizando de uma suposta dívida da autora para receberem o valor pago indevidamente. Assim, perfeitamente cabível aplicação do artigo 42 do CDC, qual seja,
a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, eis que nítida a má-fé na cobrança. Não se trata de mero erro administrativo, eis que a instituição financeira visa somente o lucro, contratando terceiros para cobrança de dívidas inexistentes
.
A situação relatada pela autora transcendeu o mero dissabor inerente à vida cotidiana,
eis que se viu obrigada a dispor de valores para quitar dívida, face ao medo de ver seu nome negativado,
restando demonstrada situação apta a gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos.

Porém, entendo que o dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Por fim, não há que se falar em aplicação da pena de litigância de má-fé, eis que não há, no caso, ilícito processual, mas mera faculdade exercida pela recorrente, ao interpor o recurso buscando a revisão do julgado.

5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.